Tribunal: STF
Processo: ARE 1567235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO IMPETRADO. PREFEITO REPRESENTADO POR ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE INSCRITO NA OAB/PR E COM PODERES AD JUDICIA E ESPECIAIS PARA REPRESENTAR O IMPETRADO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MÉRITO. ADVOGADO PÚBLICO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA. CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO. PONTO ELETRÔNICO E BIOMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ADVOGADO PÚBLICO. SÚMULA 9 DO CONSELHO FEDERAL DA OAB. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO-PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que o impetrante esteja vinculado a uma carga horária semanal de 40h, no mínimo de 6h e máximo de 8h diárias, conforme Edital de Concurso nº 01/2012 e art. 20 da Lei municipal nº 1.108/2005, o controle rigoroso da jornada de trabalho, por meio de ponto eletrônico/biométrico é incompatível com o exercício da profissão de advogado, mesmo público sujeito à regime estatutário, uma vez que exige liberdade de atuação e flexibilidade de horários, inerentes ao exercício da advocacia. Nesse ponto, como bem obtemperou o Procurador de Justiça em seu parecer: “a flexibilidade de horário do advogado público não quer dizer que isso permite o descumprimento da jornada de trabalho, contudo, cria certa incompatibilidade com o controle rígido do ponto, uma vez que esta obrigatoriedade vai de encontro com a liberdade de atuação inerente ao exercício da advocacia”. Portanto, é indiscutível que a flexibilidade de horários e a possibilidade de exercer atividades em diversos locais fora de um escritório ou repartição pública, mesmo fora do horário de expediente, são inerentes ao exercício da advocacia. Nesse prisma, a submissão a controle ponto viola prerrogativas basilares da profissão: a autonomia e a independência funcional. Além disso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou a Súmula 2, estabelecendo que: “A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB”. A falta de controle rígido da jornada de trabalho do advogado público não constitui vantagem indevida em detrimento aos demais servidores públicos estatutários nem representa ofensa ao princípio da isonomia e aos demais princípios da administração pública, como muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante, in verbis :



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente